Tribunal: TJDFT
Processo: 0747448-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. EXECUÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE A CONVENIÊNCIA DA PERMANÊNCIA DO PRESO PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo acusado contra decisão que determinou seu recambiamento definitivo da Comarca de São Paulo/SP para um estabelecimento prisional no Distrito Federal, em cumprimento a mandado de prisão expedido. O agravante pleiteia sua permanência na unidade prisional de Vila da Independência/SP, alegando proximidade de sua família e filhos, com base no artigo 103 da Lei de Execução Penal, argumentando que essa situação favoreceria sua ressocialização e evitaria sofrimento emocional à família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito do preso de permanecer próximo à família, conforme o artigo 103 da Lei de Execução Penal, prevalece sobre o interesse da Administração da Justiça; (ii) analisar se a decisão de recambiamento viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da humanização do sistema prisional e da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito do preso à proximidade do meio social e familiar, previsto no artigo 103 da Lei de Execução Penal, não constitui direito absoluto, podendo ser relativizado diante da necessidade de atender ao interesse da Administração da Justiça.
A transferência do agravante para estabelecimento prisional no Distrito Federal fundamenta-se no artigo 289 do Código de Processo Penal, em razão de ordem judicial idônea expedida pelo juízo competente, não configurando constrangimento ilegal.
O cumprimento da prisão em local que favoreça a conveniência da Administração da Justiça é prioritário, sobretudo quando o recambiamento se justifica por razões processuais relacionadas à eficiência da tramitação do feito no juízo processante.
Embora se reconheça a importância do convívio familiar para a ressocialização, tal direito deve ser ponderado com outros interesses relevantes, como a efetividade da persecução penal, que justifica a transferência.
Não há violação aos princípios constitucionais invocados pelo agravante, uma vez que a decisão observa os parâmetros legais e considera a necessidade de assegurar a regularidade processual, sem impor tratamento desumano ou degradante ao preso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
O direito do preso de permanecer próximo ao seu meio familiar, previsto no artigo 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto e pode ser relativizado em favor do interesse da Administração da Justiça.
A transferência do preso para outro estabelecimento prisional é legítima quando baseada em ordem judicial fundamentada e no interesse processual, em conformidade com o artigo 289 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CF/1988, art. 226; LEP, art. 103; CPP, art. 289.